Tribunal: TJMT
Processo: 1003926-23.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003926-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (AGRAVADO), TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA - CNPJ: 00.950.022/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – EXCLUSÃO DA RELAÇÃO DOS CREDORES – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – PRETENDIDA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO ATÉ O LIMITE DA GARANTIA NA CLASSE QUIROGRAFÁRIO – PEDIDO NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, por força do art. 49, § 3° da Lei 11.101/05 os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial e às medidas restritivas impostas pelo Juízo.

O crédito objeto da lide advém de contratos garantidos por cessão fiduciária de direitos creditórios de cartões, cessão fiduciária de duplicatas e cessão fiduciária em garantia de direitos creditórios de CDB, motivo pelo qual não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Não se conhece de pedido que não foi analisado pelo Juiz de primeiro grau, bem como daquelas que não foram abordados na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1003926-23.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 1.ª Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca da Capital que, nos autos da
Impugnação ao Crédito
n.° 0025167-88.2015.8.11.0041

movida em face de
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.
e
TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA.
, julgou improcedente o pedido formulado pelo Banco Agravante, e manteve inalterada a relação de credores apresentada pelo Administrador Judicial, sob o fundamento de que o crédito está garantido por cessão fiduciária e, por assim o ser, julgou-o extraconcursal na forma do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005.

Inconformado, o Agravante almeja a reforma da decisão vergastada ao argumento de que, em que pese ao crédito objeto de execução esteja albergado por cláusula garantista de cessão fiduciária, a garantia prestada é insuficiente a cobrir o débito.

Afirma que, nos termos do Enunciado n. 51 da I Jornada de Direito Comercial, o saldo do crédito não coberto pelo valor do bem e/ou da garantia dos contratos previstos no § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 constitui crédito quirografário, sujeito à recuperação judicial.

Ressalta que a extraconcursalidade se limita à garantia prestada e que, no caso dos autos, como há excedente de saldo do crédito exequendo, este deve ser incluído na classe quirografária da recuperação judicial.

Com esses argumentos, pugna pelo efeito ativo. No mérito, pleiteia o provimento do Instrumental para determinar a inserção do saldo de crédito não coberto pelo valor do bem e/ou da garantia na classe quirografária, submetendo-o aos efeitos da recuperação judicial.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 120652497)

Contrarrazões apresentadas no ID. 123854485.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID. 127584154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
BANCO BRADESCO S/A
apresentou
Impugnação ao Crédito
habilitado nos autos da Recuperação Judicial ajuizada pela empresa
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.
, objetivando a retificação de seu crédito oriundo de cédulas de crédito bancário.

De proêmio, o Banco esclarece que parte de seu crédito foi arrolado na lista de credores da seguinte forma: Créditos em Garantia Real no valor de R$ 2.461.072,26 (dois milhões e quatrocentos e sessenta e um mil e setenta e dois reais e vinte e seis centavos); Crédito Quirografário no montante de R$ 1.653.383,00 (um milhão e seiscentos e cinquenta e três mil e trezentos e oitenta e três reais).

Alegou divergência de crédito e requereu a ratificação para que constasse em seu nome: Crédito de Garantia Real no valor de R$ 2.507.400,00 (dois milhões e quinhentos e sete mil e quatrocentos reais); Crédito Quirografário no montante de R$ 4.415.629,60 (quatro milhões e quatrocentos e quinze mil e seiscentos e vinte e nove reais e sessenta centavos).

Asseverou que foram excluídos todos os créditos garantidos por cessão fiduciária sem observar a informação fornecida pelo Banco Agravante acerca da ausência do recebimento das garantias suficientes para quitação do saldo devedor.

Segundo o Banco Agravante, os créditos decorrentes de cédula bancária com garantia de cessão fiduciária devem ser inseridos na classe quirografária, pois as recuperandas não teriam apresentado garantias suficientes para quitação do contrato. Afirmou que o administrador judicial arrolou os créditos no valor e classes equivocados.

Com essas considerações, requereu a submissão dos créditos aos efeitos da recuperação judicial.

O Administrador Judicial pontuou a impossibilidade de acolhimento do pedido, em razão da natureza extraconcursal do crédito e a não submissão aos efeitos da recuperação judicial.

O Ministério Público opinou pela exclusão do crédito.

O Juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado na inicial para manter inalterada a relação de credores do administrador judicial em relação ao Banco Agravante.

Inconformada com a decisão, o Banco Agravante interpôs o recurso a fim de submeter o crédito aos efeitos da recuperação judicial.

Com efeito, em que pese às alegações da Recorrente, não lhe assiste razão, isso porque, o
crédito objeto da lide advém de contratos garantidos por cessão fiduciária de direitos creditórios de cartões, cessão fiduciária de duplicatas e cessão fiduciária em garantia de direitos creditórios de CDB.

Na situação sob exame, os créditos foram constituídos por contratos com cláusula de garantia, motivo pelo qual não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Nesse sentido, nos termos do art. 49, § 3.º, da Lei n.º 11.101/2005, o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bem móvel não se submete aos efeitos da recuperação judicial:

Art. 49 – Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3.º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de propriedade em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão de propriedade da coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4.º do art. 6.º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial (...)

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO NO REUCRSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CESSÃO FIDUCIÁRIA – GARANTIA FORMALIZADA SOBRE RECEBÍVEIS – DESNECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO – CRÉDITOS FUTUROS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 48, § 3° DA LRF – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – RETIFICAÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. (...) Não é razoável exigir a especificação de títulos ainda não emitidos (recebíveis), bastando a indicação dos créditos cedidos no instrumento contratual. Os contratos gravados com cessão fiduciária não se submetem ao regime da recuperação, pois são bens ou valores extraconcursais, conforme disposto no artigo 49, § 3° da Lei 11.105/05. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a garantia da cessão fiduciária formalizada sobre recebíveis e cartões de crédito não constitui bem de capital. Necessidade de reforma da decisão recorrida, para que seja reconhecida a extraconcursalidade do crédito objeto da impugnação e, consequentemente, a retificação do valor inscrito em favor da instituição financeira agravante. (...) (TJ-MG – AI: 10000220325609001, Relator: Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 18/05/2022, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/05/2022).

O Banco Agravante alega que o crédito é extraconcursal até o limite da garantia, devendo o excedente ser habilitado como crédito quirografário. Com efeito, não há como analisar este argumento, haja vista que o tema não foi abordado na decisão objurgada, sob pena de incorrer em supressão de instância. Portanto, não conheço deste pedido.

Feitas essas considerações, em consonância com parecer ministerial, não conheço parte do pedido e, na parte conhecida,
Nego Provimento
ao Recurso e mantenho incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022